Tribunal: TJBA
Processo: 8072712-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072712-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS SAO JORGE LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DE SÓCIA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RETORNO DO AR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO, MÉRITO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 435 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO-GERENTE E DE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN. NOME NÃO CONSTANTE DA CDA NEM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 392 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, a certificação de ausência de retorno do Aviso de Recebimento da parte agravada não constitui óbice ao julgamento do agravo de instrumento quando inexistente demonstração de prejuízo, em observância ao princípio da inexistência de nulidade sem comprovação de dano. 2. Ressalto, ainda, que, no agravo de instrumento, a cognição do Tribunal limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, vedado o aprofundamento de matéria estranha aos limites da devolutividade recursal. 3. No mérito, anoto que dissolvida irregularmente a sociedade, é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios diretores, por força do art. 135, inciso III do CTN e da Súmula nº. 435 do STJ, desde que tenha havido respeito à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorreu na espécie, em que a sócia contra qual se pretende o redirecionamento da execução (ID 250276019 dos autos de origem) sequer constam na certidão de dívida ativa. 4. Aliás, o simples fato de a empresa não ser localizada no endereço constante do cadastro fiscal, com devolução do AR, não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, sendo insuficiente para caracterizar dissolução irregular. 5. Com efeito, a presunção prevista na Súmula 435 do STJ é relativa e não dispensa a demonstração mínima de que o sócio exercia poderes de administração à época dos fatos, tampouco substitui a comprovação de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN. 6. Logo, incabível o redirecionamento quando o nome do sócio não consta da Certidão de Dívida Ativa nem integrou o processo administrativo fiscal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como à orientação consolidada na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo no curso da execução. 7. Ausentes diligências complementares aptas a comprovar o efetivo encerramento irregular das atividades empresariais ou a prática de fraude, esvaziamento patrimonial ou infração legal, inviável a responsabilização pessoal da sócia indicada, sobretudo porque, como dito, sequer consta na certidão de dívida ativa. 8. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072712-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS SAO JORGE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .